Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701389-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: WILSON DA SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0719618-06.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a marcação audiência na fase de cumprimento de acordo e determinou a indicação de bens sob pena de extinção. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 15 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator